Tribunal: STF
Processo: RE 80876
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE FERROVIARIO.
MENOR COM 17 ANOS QUE CONTRIBUIA PARA A MANUTENÇÃO DO LAR DE MÃE
VIÚVA E DE ESCASSOS RECURSOS.
II. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 1.537 E SEUS
INCISOS DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NA
SÚMULA NS. 490 E 491.
NO COMPUTO DA REPARAÇÃO INCLUI-SE O 13 SALARIO, INJUSTIFICANDO-SE,
POREM, O DANO SIMPLESMENTE MORAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARCIALMENTE PROVIDO.